Tribunal: CARF
Processo: 11040.901307/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.901307/2020-21
RESOLUÇÃO
1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.901307/2020-21
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 15/06/2020, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 36073.07724.271114.1.7.02-3657, com débitos compensados em 55 DCOMPs.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada, pois o
direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB validou todas as parcelas de
composição do IRPJ, com exceção do IRRF, tendo glosado parte do IRRF informado na DCOMP:

A autoridade fiscal, com fundamento na Informação Fiscal no 35/2020, entendeu
que a receita correspondente ao crédito pleiteado, no valor de R$ 75.410.658,35, não foi oferecida
à tributação pela contribuinte, impossibilitando a utilização do respectivo IRRF para composição
do saldo negativo.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 30/09/2020.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, afirma que a receita no valor de R$ 75.410.658,3, somada a outros
valores recebidos pela Petrobras a mesmo título naquele ano-calendário de 2012, num total de R$
99.265.414,37 (docs. 03), foi diferida para os anos subsequentes. Isso porque referidos valores,
embora tenham sido pagos de forma concentrada pela Petrobras, representam o pagamento
antecipado da contraprestação pecuniária pela locação (futura) da infraestrutura do polo naval,
mantido pela ECOVIX na Cidade de Rio Grande – RS, contratada em 21/09/2011, porém com
termo inicial originalmente previsto para 17/08/2018 e termo final em 17/08/2019,
posteriormente prorrogado para 18/09/2021 (doc. 04).
A partir de janeiro de 2015, quando, a despeito do termo inicial previsto em
contrato, foi efetivamente iniciado o uso do pórtico em favor da Petrobras e suas subsidiárias, a
ECOVIX, considerando o regime de competência, passou então à apropriação parcial da Receita
Diferida, assim o fazendo de forma mensal, conforme tempo de duração do contrato. Dos anexos
(docs. 05/06), é possível verificar a apropriação mensal da receita diferida, registrada na Conta
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.901307/2020-21
3
Contábil 34802010001, que tem como referencial no ECF a Conta 3.01.01.05.01.99 (Outras
Receitas Operacionais), com contrapartida na Conta 23501010001 (Receitas Diferidas).
É confirmado, então, que a empresa efetivamente considerou a receita recebida no
cômputo do lucro real ao longo do período de efetiva disponibilização da área/pórtico locados à
Petrobras, atendendo, assim, a regra do artigo 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96, este que não
faz qualquer menção à vinculação entre o período da retenção e o período da apropriação da
receita para fins da determinação do lucro real.
Pois veja-se que, de outro lado, não exista norma que permita o diferimento do
aproveitamento do IRRF no tempo. Consequentemente, a única conclusão cabível é de que o IRRF
deve ser aproveitado no período em que efetivamente retido, inclusive para que se evite
prescrição.
E, aqui, não é demais lembrar que o IRRF é adiantamento do imposto devido. Assim
que, se foi constatado que o imposto de renda sobre o valor recebido em 2012 não era devido
naquele ano, então, obrigatoriamente, aquela antecipação naquele tempo se mostrou indevida,
daí surgindo o inconteste direito da parte à recuperação daquele valor.
Peças do processo no 13896.720816/2017-14 foram anexadas por cópia às fls.
245/591.
A DRJ06 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por considerar
não comprovada a inclusão da receita nos exercícios subsequentes, aplicando a Súmula CARF no
80.
Em suas razões, a Recorrente alega que os valores recebidos em 2012 representam
adiantamento de contrato de locação firmado com a Petrobras S/A, e que, conforme regime de
competência, a receita foi diferida e apropriada a partir de 2015. Sustenta que o art. 2o, § 4o, III,
da Lei no 9.430/96 não exige coincidência entre o período da retenção e o da tributação da
receita, de modo que o IRRF deve ser aproveitado no exercício da retenção.

É o relatório.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.901307/2020-21
4
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento, conforme
discorrido a seguir.
O crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012,
no valor original de R$ 3.460.548,50. A controvérsia reside na glosa, pela autoridade fiscal, da
parcela de R$ 3.619.711,61, correspondente a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pela
Petrobras S/A.
A glosa fundamentou-se no fato de que a receita correspondente, no valor de R$
75.410.658,35, não foi oferecida à tributação pela Recorrente no ano-calendário de 2012:

A Recorrente reconhece que não houve oferecimento à tributação, mas alega que
tais receitas se referem à pagamentos antecipados relativos a um contrato de uma locação futura,
cujo termo inicial seria a partir de 17/0/2018, mas que foi posteriormente prorrogado, segundo
alega, para 18/09/2021.
A defesa alega que tais receitas teriam sido contabilizadas como receitas diferidas e
oferecidas em exercícios posteriores à 2012:

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.901307/2020-21
5
“7. Com efeito, Nobres Julgadores, a receita atrelada ao IRRF que integrou o saldo
negativo do IRPJ reclamado em PER não foi ofertada à tributação no ano-
calendário de 2012; o que não significa, em absoluto, que ela não tenha sido
oferta à tributação!
8. Referida receita, somada a outros valores recebidos pela Petrobras a mesmo
título naquele ano-calendário de 2012, num total de R$ 99.265.414,37 (docs. 03),
foi diferida para os anos subsequentes. Isso porque referidos valores, embora
tenham sido pagos de forma concentrada pela Petrobras, representam o
pagamento antecipado da contraprestação pecuniária pela locação (futura) da
infraestrutura do polo naval, mantido pela ECOVIX na Cidade de Rio Grande – RS,
contratada em 21/09/2011, porém com termo inicial originalmente previsto para
17/08/2018 e termo final em 17/08/2019, posteriormente prorrogado para
18/09/2021 (doc. 04)6.”

O termo de verificação fiscal possui correlação com outro procedimento fiscal nos
autos do PAF 13896.720816/2017-14, por meio do qual a fiscalização apurou irregularidade da
apuração de receitas de contratos de longo prazo para a construção de plataformas e navio-sonda.
Dentre estes contratos de longo prazo, estava também o contrato de aluguel que decorreu a
retenção feita pela PETROBRÁS.
Consta nos presentes autos cópia do "Contrato de Locação de Infra-estrutura do
Polo Naval do Rio Grande — PNRG e outras avenças", datado de 21 de setembro de 2011, entre
ECOVIX e a Petrobras. O contrato tinha como objeto a locação da infraestrutura do polo naval
para a Petrobras, com um termo inicial futuro, previsto originalmente para 17 de agosto de 2018.
A locação era uma contrapartida aos investimentos que a ECOVIX faria, como a
compra e instalação de um pórtico de 2.000 toneladas.
fiscalização analisou o Livro Razão de 2012 e constatou que receitas de R$
71.679.894,27, provenientes de locação de imóveis pagos pela Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras), foram indevidamente incluídas na linha de "receitas sujeitas a alíquota zero" na
contabilidade da ECOVIX.
Essa classificação levou a fiscalização a concluir que a receita correspondente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) – no valor de R$ 75.410.658,35 – não foi oferecida à
tributação do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2012, fato que foi confirmado pela recorrente
nas suas peças de defesa.
Assim, o processo 13896.720816/2017-14, através do seu TVF, foi o procedimento
de fiscalização que originou a constatação de que a ECOVIX não tributou as receitas de aluguel
recebidas da Petrobras em 2012.
Alega a recorrente, em sua defesa, que a receita em questão não era devida em
2012, pois se referia a um pagamento antecipado por uma locação futura de infraestrutura, cujo
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.901307/2020-21
6
termo inicial estava previsto apenas para 2018 (posteriormente prorrogado para 2021). Sustenta
que, em obediência ao regime de competência, os valores recebidos foram corretamente
classificados como "Adiantamento de Clientes" e, posteriormente, como "Receita Diferida". A
apropriação da receita para fins de tributação, segundo a Recorrente, só começou em janeiro de
2015, quando o objeto da locação (um pórtico) tornou-se operacional.
A decisão da DRJ, por sua vez, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade em vista do fato que a recorrente não teria comprovado que a receita de locação
foi efetivamente tributada nos anos seguintes. A DRJ destacou que as Escriturações Contábeis
Fiscais (ECF) de 2016 e 2018, juntadas pela empresa, apresentavam saldo zerado nas contas
específicas para "Receita de Aluguel", o que contradizia a tese da defesa.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A recorrente havia juntado cópia do "Contrato de Locação de Infra-estrutura do
Polo Naval do Rio Grande" e seus aditivos, que, em sua Cláusula 4.2, estabelece de forma clara
que "O pagamento do Valor Locatício dar-se-á de maneira parcelada e antecipada ao efetivo início
da locação". A Cláusula 3.2.1 previa o início da locação para 17/08/2018.
Adicionalmente, a Recorrente anexou extratos do Livro Razão que indicam a
reclassificação contábil dos valores recebidos, inicialmente para "Adiantamento de Clientes
Nacionais" em 2012 e, posteriormente, em 2014, a reclassificação de R$ 99.265.414,37 para a
conta "RECEITAS DIFERIDAS" (Conta Contábil 23501010001). A partir de janeiro de 2015, iniciam-
se os lançamentos mensais a débito nesta conta, indicando a apropriação das receitas.
Vê-se que há verossimilhança nas suas alegações pois o tratamento contábil parece,
à primeira vista, consistente com a natureza do contrato e com o regime de competência, que
rege a apuração do IRPJ para empresas no Lucro Real. A questão central, que fundamentou a
decisão da DRJ, reside na comprovação de que as parcelas de receita diferida, apropriadas
mensalmente a partir de 2015, foram de fato oferecidas à tributação. A Recorrente alega que tais
valores foram registrados na conta contábil 34802010001, que tem como referencial na ECF a
conta 3.01.01.05.01.99 ("Outras Receitas Operacionais").
A análise de tais documentos por este julgador indica, em princípio e em juízo de
delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela remessa
dos autos à Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Deste modo, para o correto deslinde da controvérsia, é fundamental que a
autoridade fiscal analise a escrituração contábil e fiscal da empresa, focando nos seguintes pontos:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.919 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.901307/2020-21
7
1. Verificar na contabilidade de 2012 se os valores recebidos da Petrobras a título
de aluguel foram, de fato, registrados como "Adiantamento de Clientes" (Conta 2.1.7.01.01.0001).
2. Verificar na contabilidade de 2014 se houve a reclassificação desses valores da
conta de adiantamentos para a conta "Receitas Diferidas" (Conta 23501010001).
3. Analisar a escrituração contábil e fiscal (ECF) a partir de janeiro de 2015, para
confirmar se a Recorrente iniciou a apropriação mensal da receita diferida.
4. Confirmar se a receita apropriada mensalmente foi devidamente computada na
determinação do lucro real nos respectivos períodos de apuração (a partir de 2015),
especialmente através da análise da composição analítica da conta referencial 3.01.01.05.01.99
("Outras Receitas Operacionais"), onde a Recorrente alega ter feito os registros.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 788
DF CARF MF
Original